Tribunal: CARF
Processo: 10909.720710/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 26/03/2015 a 09/04/2015
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
O indeferimento de diligências, como oitiva de testemunhas e perícias, não configura cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são consideradas suficientes para a formação da convicção do julgador. Aplicação da Súmula CARF no 163.

IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
Importador que promove a entrada da mercadoria no país responde solidariamente com o adquirente, nos termos do art. 35 do CTN e dos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66. Inoponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública (art. 123 do CTN).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH) E NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). FUNDAMENTOS E COMPETÊNCIA.A classificação de mercadorias deve observar as regras e notas do SH quanto aos seis primeiros dígitos e, para os dois últimos, as disposições do MERCOSUL relativas à NCM. Trata-se de atividade jurídica baseada em informações técnicas, cabendo ao perito descrever as características do produto e ao especialista em classificação aplicar as normas correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720710/2016-55
ACÓRDÃO
3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 26/03/2015 a 09/04/2015
NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA
O indeferimento de diligências, como oitiva de testemunhas e perícias, não
configura cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos
são consideradas suficientes para a formação da convicção do julgador.
Aplicação da Súmula CARF no 163.

IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
Importador que promove a entrada da mercadoria no país responde
solidariamente com o adquirente, nos termos do art. 35 do CTN e dos arts.
31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66. Inoponibilidade de convenções
particulares à Fazenda Pública (art. 123 do CTN).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.

CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO (SH) E
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). FUNDAMENTOS E
COMPETÊNCIA.
A classificação de mercadorias deve observar as regras e notas do SH
quanto aos seis primeiros dígitos e, para os dois últimos, as disposições do
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
2
MERCOSUL relativas à NCM. Trata-se de atividade jurídica baseada em
informações técnicas, cabendo ao perito descrever as características do
produto
e
ao
especialista
em
classificação
aplicar as
normas
correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Florianópolis que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 07-39.118 (fls. 120/127) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 26/03/2015 a 09/04/2015
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
3
MULTAS.
Constatado que a mercadoria se classifica em código da Nomenclatura Comum do
Mercosul diverso do código declarado na Declaração de Importação deve-se
proceder à reclassificação fiscal, sendo exigíveis as diferenças de tributos,
acompanhadas das multas previstas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 70.052,85 referente a Imposto de Importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados, Multas de Ofício, Multa por mercadoria
classificada incorretamente na NCM e Juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que a interessada submeteu a despacho de importação, amparada nas
Declarações de Importação no 15/0563691-6 e 15/0653915-9, registradas
respectivamente em 26/03/2015 e 09/04/2015, mercadoria descrita como
“RADIAMULS MCT 2107 KOSHER VEGETABLE OIL TRIGLYCERIDE (MCT).
Triglicérides de cadeia média dos ácidos cáprico e caprílico e constituídos por
ésteres de ácido caprílico e cáprico, acondicionados em embalagens IBC de 900 Kg
cada, utilizados como emolientes na indústria de cosméticos”, classificando-a no
código NCM 2915.90.39, código aplicado aos sais e ésteres dos ácidos mirístico ou
caprílico, desde que não seja miristato de isoproprila.
As Declarações de Importação foram registradas por conta e ordem da empresa
“Maian Importação e Exportação de Produtos Químicos Ltda”, adquirente da
mercadoria.
Realizada análise técnica da mercadoria importada ao amparo da Declaração de
Importação no 15/0563691-6, o laudo técnico concluiu se tratar de “outras
preparações contendo triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico”.
Procedida exigência para reclassificação fiscal da mercadoria importada, a
adquirente, empresa “Maian Importação e Exportação de Produtos Químicos
Ltda”, impetrou o Mandado de Segurança no 5004634-84.2015.4.04.7208/SC, cuja
liminar, confirmada pelo TRF4, determinou que não fosse interrompido os
despachos de importação em razão da reclassificação da mercadoria e que fosse
instaurado processo administrativo fiscal.
Conforme conclusão do laudo técnico e regras de classificação fiscal de
mercadorias, a mercadoria importada se classifica na NCM 3824.90.23.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
4
A empresa “Maian Importação e Exportação de Produtos Químicos Ltda”,
adquirente da mercadoria, é responsável solidária, nos termos do art. 95, V, do
Decreto-lei no 37/1966.
Assim, foi lavrado o auto de infração em apreço, para exigência de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Multas de Ofício, Multa por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul e
Juros de mora.
Cientificada da autuação, as interessadas apresentaram impugnação em conjunto,
na qual alegam, em síntese, que:
A “Capital Trade Importação e Exportação Ltda” atuou nas importações autuadas
como importadora por conta e ordem da empresa “Maian Importação e
Exportação de Produtos Químicos Ltda”, portanto não pode integrar o polo
passivo da autuação, pois mera prestadora de serviços.
O contrato de prestação de serviços que celebraram, em sua cláusula segunda,
item 1, estabelece a responsabilidade da empresa Maian quanto à classificação
das mercadorias, portanto a empresa Capital Trade deve ser excluída do presente
processo.
A correta classificação fiscal das mercadorias é na NCM 2915.90.39, pois o
produto químico importado é o próprio triglicerídeo, e não uma preparação
contendo triglicerídeo.
A NCM 3824 trata de preparações contendo, ou seja, quando se trata de mistura
contendo triglicerídeo dos ácidos caprílico e cáprico mais algum componente
químico qualquer. Ou seja, o triglicerídeo dos ácidos cáprico e caprílico estaria
dentro de uma formulação conjuntamente com um ou mais componentes.
No presente caso, o triglicerídeo dos ácidos caprílico e cáprico apresenta-se por
carbonos, resultando em 99,5% de pureza do produto triglicerídeo dos ácidos
caprílico e cáprico, ou seja, é o próprio triglicerídeo, e não uma preparação
contendo.
Esclarecimento técnico apresentado pela empresa produtora, inclusive análise do
laudo técnico realizado pela RFB, deixa evidente que se trata de mistura de dois
ácidos: cáprico e caprílico. (fl.66)Requer seja realizada nova análise laboratorial e,
para tanto, indica o assistente técnico para acompanhar a diligência e apresenta
os seguintes quesitos a serem respondidos: (fls. 69/70)“1) O produto importado
pela empresa, objeto da presente discussão, é Triglicerideo dos ácidos caprico e
caprilico ou é uma preparação do mesmo com mais algum outro produto?
2) Seria correto afirmar que se trata de uma preparação CONTENDO triglicerídeo
dos ácidos cáprico e caprílico com algum outro produto? Se sim, qual seria o
produto resultante dessa “preparação”?
3) O ácido cáprico é um ácido monocarboxílico?
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
5
4) O ácido caprílico é um ácido monocarboxílico?” (sic)Requer seja anulado o auto
de infração e extinto o crédito tributário por ele originado.

As Recorrentes apresentram Recurso Voluntário (fls. 133/155, repetido às fls.
165/177) reiterando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.

Ao final requer

Em 23 de maio de 2025 as recorrentes protocolaram petição (fls. 192/197)
requerendo seja extinto a exigibilidade das multas em razão da prescrição intercorrente nos
termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINAR
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
6

A - Do pedido de diligência

Requerem as recorrentes que o processo seja convertido em diligência para
realização de uma nova perícia técnica, uma vez que o laudo técnico anterior, usado pela
fiscalização, foi baseado em quesitos elaborados exclusivamente pela RFB, sem participação do
contribuinte, e resultou em respostas superficiais.

Alternativamente, requerem que o processo seja baixado à origem para a
elaboração de um novo laudo com quesitos formulados pelas empresas.

Argumentam que a classificação fiscal é uma medida de cunho interpretativo,
complexa e subjetiva, e, portanto, exige uma análise profunda dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para que se resguardem os critérios de justiça tributária.

O acórdão recorrido assim se manifestou quanto ao pedido de diligência formulado
pelas recorrentes:
Com relação à diligência solicitada pelas impugnantes, ainda que cumpra os
requisitos estabelecidos pelo art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, deve
ser indeferida, nos termos dos art. 18 e art. 28, in fine, do Decreto no
70.235/1972, pois como se verá, é prescindível à solução do litígio posto.

A decisão recorrida não está a merecer reparos, na medida em que se constata a
ausência de formulação de quesitos e indicação de perito quando da solicitação de realização de
nova perícia técnica, além de, principalmente, ter considerado que os elementos dos autos se
mostraram suficientes para a formação de sua livre convicção, conforme estabelecido pelo artigo
29 do Decreto no 70.235/1972.

Encontrando-se fundamentada a negativa da realização da diligência, aplica-se ao
caso o previsto na Súmula CARF n.o 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
7
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.

Portanto, rejeito a preliminar.

B – Legitimidade Passiva

A Capital Trade reitera o pedido de exclusão do polo passivo da autuação, uma vez
ter atuado apenas como importadora por conta e ordem da adquirente (Maian Importação e
Exportação de Produtos Químicos Ltda.).

Reafirmam que a Capital Trade atuou como mera prestadora de serviços, sem
gerenciar a classificação fiscal, e que a responsabilidade seria exclusiva da adquirente Maian,
conforme contrato e normativos da Receita Federal (IN/SRF 225/02 e 247/02).

Afirma que a operação não se caracteriza como por conta própria, pois a Capital
Trade não utilizou recursos próprios nem se originou financeiramente na exportadora.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação da recorrente Capital Trade de
afastamento da responsabilidade tributária há de ser rejeitada, como muito bem destacado pela
decisão recorrida, em razão do art. 123 do Código Tributário Nacional

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.

Quanto à responsabilidade solidária, há de prevalecer a decisão recorrida por seus
jurídicos fundamentos, uma vez que os arts 35, do Código Tributário Nacional e 31 do Decreto-lei
n.o 37/66 estabelecem expressamente a responsabilidade solidária do importador e do adquirente
em operações por conta e ordem:

Art . 35, CTN – São obrigados ao pagamento do imposto
I - como contribuinte originário:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
8
a) o produtor, inclusive os que lhe são equiparados pelo art. 4o - com relação aos
produtos tributados que real ou ficticiamente, saírem de seu estabelecimento
observadas as exceções previstas nas alíneas " a "e " b " do inciso II do art. 5o.
b) o importador e o arrematante de produtos de procedência estrangeira - com
relação aos produtos tributados que importarem ou arrematarem.

Art. 31, Decreto-lei n.o 37/66 – Art.31 - É contribuinte do imposto: (Redação pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
I - o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)

É fato incontroverso que a Capital Trade promoveu a entrada dos produtos no
território nacional, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

C) Da prescrição intercorrente

Requerem as recorrentes seja extinto a exigibilidade das multas em razão da
prescrição intercorrente nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.293.

Alegam que as multas que lhes foram impostas têm natureza administrativa,
inerentes ao controle aduaneiro.

Não merece prosperar o pleito das recorrentes.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
9

Mesmo levando em consideração serem as multas impostas em decorrência de
uma importação de mercadorias, estas não têm natureza administrativa.

As multas que lhes foram impostas têm natureza tributária, haja vista decorrerem
do erro na classificação fiscal ao elegerem o código NCM 2915.90.39 e não o código NCM
3824.90.23.

Três foram as teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema n.o 1.293:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado. (destacamos)

Como se verifica pela terceira tese fixada pelo STJ, não se deve aplicar o disposto no
art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao presente feito.

Com estes fundamentos voto por rejeitar a preliminar.

III – DO MÉRITO

A matéria a ser analisada no presente recurso consiste na definição da correta
classificação fiscal aos produtos importados por meio das Declarações de Importação (DI) no
15/0563691-6 e 15/0653915-9 nas quais CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
10
figurou como importadora e MAIAN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
figurou como adquirente das mercadorias.

Em ambas as DI a Adição 002 contemplava mercadoria assim descrita “RADIAMULS
MCT 2107 KOSHER VEGETABLE OIL TRIGLYCERIDE (MCT). Triglicérides de cadeia média dos ácidos
cáprico e caprílico e constituídos por ésteres de ácido caprílico e cáprico, acondicionados em
embalagens IBC de 900 Kg cada, utilizados como emolientes na indústria de cosméticos”.

As recorrentes classificaram esta mercadoria no código NCM 2915.90.39, como se
tratasse a mercadoria de sais e ésteres dos ácidos mirístico ou mirístico, desde que não seja
miristato de isopropila.

Elaborado laudo técnico (fls. 32/39) solicitado pelo Auditor Fiscal, o químico da
Universidade Federal de Santa Catarina descartou tratar-se a mercadoria importada de ácido
mirístico; caprílico, seus sais e seus estéres, definindo-a como “outras preparações contendo
triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico”.

Com o objetivo de desconstituir a conclusão do laudo técnica, a recorrente trouxe
aos autos relatório técnico realizado a seu pedido pela empresa Gerenciamento Analítico e
Controle de Qualidade, que afirma tratar-se a mercadoria de “ésteres de ácidos graxos ou
triglicérides de cadeia media” (sic)

Sustentam as recorrentes ser necessária a realização de nova perícia técnica, haja
vista não terem sido considerados, pelo laudo oficial, diversos critérios técnicos.

Entretanto, as recorrentes trouxeram em sua impugnação a respostas aos quesitos
do laudo técnico formuladas por “técnico da empresa” (fls.65).

É notório que a classificação de mercadorias constitui, na atualidade, tema de
elevada complexidade, demandando a atuação de especialistas na matéria. Contudo, não se deve
confundir o especialista em classificação de mercadorias com o especialista incumbido de
identificar tecnicamente as mercadorias — este, em regra, é o perito. Trata-se de duas categorias
profissionais distintas, embora frequentemente confundidas.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
11
O perito não tem por função confirmar posições da nomenclatura. Compete-lhe,
tão somente, responder a quesitos de natureza técnica, de modo a possibilitar que o classificador,
a partir do conjunto dessas respostas, proceda à classificação da mercadoria conforme as regras
normativas do Sistema Harmonizado.

A atribuição do perito não é classificar mercadorias na nomenclatura, mas fornecer
subsídios técnicos. O perito químico, por exemplo, tem por função identificar, mediante análise da
composição de determinada mercadoria, o seu nome técnico e as suas características intrínsecas
— aspectos de índole eminentemente técnica.

A classificação de mercadorias é, portanto, atividade de natureza jurídica, que se
apoia em informações técnicas. O perito, especialista em determinada área (mecânica, elétrica
etc.), indica, quando necessário, as características e a composição da mercadoria, especificando-
as; cabe, então, ao especialista em classificação — conhecedor das regras do Sistema
Harmonizado e das normas complementares — proceder à sua adequada classificação, segundo as
disposições normativas aplicáveis.

A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) serve de base à aplicação da Tarifa
Externa Comum (TEC) e, no Brasil, fundamenta a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), desde a edição da TIPI de 1996, instituída pelo Decreto no 2.092, de 10 de
dezembro de 1996.

A controvérsia reside, unicamente, em definir se os produtos importados consistem
em preparações contendo triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico ou se se trata do próprio
triglicerídeo, e não de uma preparação que o contenha.

Esse é, em linhas gerais, o cenário jurídico preliminar, cabendo a verificação da
matéria técnica a partir dos laudos apresentados, conforme dispõe o artigo 30 do Decreto no
70.235/1972, que rege a determinação e a exigência dos créditos tributários.

O laudo técnico de fls. 32/39 concluiu tratar-se as mercadorias importadas de
“outras preparações contendo triglicerídeos dos ácidos cáprico e caprílico”.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
12
Com base nos resultados técnicos constantes desse laudo, a fiscalização entendeu
estar descaracterizada a classificação na posição NCM 2915.90.39, procedendo à reclassificação
das mercadorias na posição NCM 3824.90.23.

O resultado técnico do laudo, assim, ampara e endossa a conclusão fiscal relativa à
classificação, que, repita-se, não é de natureza técnica, mas jurídica, ainda que fundada em
elementos técnicos. Em outras palavras, não é a fiscalização que afirma não se tratar do próprio
triglicerídeo, mas, sim, de uma preparação que o contém.

Trago à colação trecho da decisão recorrida que, por concordar com seus
fundamentos, adoto como razões complementares de decidir:

A solução para o litígio se encontra pela aplicação da Primeira Regra Geral de
Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI-1, que assim, estabelece, in verbis:
1.Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes: (...) (destaques acrescidos)
Nesse sentido a Nota 1 do Capítulo 29 assim, dispõe:
CAPÍTULO 29
Produtos químicos orgânicos
NOTA. 1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do
presente Capítulo apenas compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas;
(...) (destaques acrescidos)
A nota transcrita determina que apenas estão compreendidos no Capítulo 29 os
“compostos
orgânicos
de
constituição
química
definida
apresentados
isoladamente, mesmo que contenham impurezas.”
No caso em apreço, como visto, não há controvérsia de que o produto importado
é uma mistura de triglicerídeos de ácidos carboxílicos, ou seja, ainda que cada um
deles – ácido cáprico e ácido caprílico, possua constituição química definida, no
produto em tela não se apresentam isoladamente, pois se trata de uma mistura
de ambos.
E nessa condição, pela aplicação da Nota 1 do Capítulo 29, não podem ser ali
classificados, ou seja, não é composto do Capítulo 29 como defendem as
impugnantes.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
13
A título de esclarecimento, cumpre registrar que não é o caso de se aplicar as
RGI–2 ou RGI-3, pois excluídas pelo contido na RGI-1 in fine.
Por outro lado, depois de aplicar as regras de classificação fiscal de mercadorias, a
fiscalização concluiu que devem ser classificadas no código NCM 3824.90.23 que
possui a seguinte estrutura:
3824 AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUINDO OS CONSTITUÍDOS
POR MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES.
(...)
3824.7 misturas que contenham derivados halogenadosdo metano, do
etano ou do propano
3824.8 misturas e preparações que contenham oxirano(óxido de etileno),
polibromobifenilas (PBB), policlorobifenilas (PCB),policloroterfenilas (PCT)
ou fosfato de tris(2,3-dibromopropila)
3824.90 outros
3824.90.1 produtos intermediários da fabricação de antibióticos ou
de vitaminas ou de outros produtos da posição 29.36
3824.90.2 derivados de ácidos graxos industriais; misturas e
preparações contendo álcoois graxos ou ácidos carboxílicos ou
derivados destes produtos
3824.90.21
Ácidos
graxos
dimerizados;
preparações
contendo ácidos graxos dimerizados
3824.90.22 Preparações contendo estearoilbenzoilmetano
e palmitoilbenzoilmetano; preparações contendo caprilato
e caprato de propilenoglicol
3824.90.23 preparações contendo triglicerídios dos ácidos
caprílico e cáprico
(...) (destaques acrescidos)
De fato, pela aplicação das regras de classificação fiscal (RGI-1, RGI-6, RGC-1) o
produto em tela deve ser classificado no código NCM 3824.90.23 – Preparações
contendo triglicerídeos dos ácidos caprílico e cáprico.
Portanto, em razão da errônea classificação fiscal das mercadorias importadas, os
tributos incidentes sobre mercadorias classificadas no código NCM correto devem
ser exigidos, bem como as multas lançadas.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.627 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720710/2016-55
14
Identificadas, portanto, as características técnicas da mercadoria “RADIAMULS MCT
2107 KOSHER VEGETABLE OIL TRIGLYCERIDE (MCT)”, que consiste em uma “preparação contendo
triglicerídeo”, mostra-se correta a classificação fiscal adotada pela fiscalização.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 213
DF CARF MF
Original